Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714868-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA LUCIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSA LÚCIA PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela ora agravante em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV, embora tenha rejeitado a impugnação ofertada pelo ora agravado, afastando a alegação de ilegitimidade ativa da exequente, entendeu que seria necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão para o pagamento de eventuais verbas. Relata a agravante que propôs o presente cumprimento de sentença da obrigação de dar, em face do título judicial formado na ação coletiva no 0704440-06.2022.8.07.0018, buscando o pagamento das verbas atrasadas relativas à incorporação da GARE. Esclarece que apesar da correta rejeição à impugnação ofertada pelo requerido, rechaçando a suscitada ilegitimidade ativa da agravante, o magistrado se equivocou ao não acolher os embargos declaratórios opostos, objetivando o prosseguimento definitivo da execução. Afirma, a agravante, que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo, não se justificando aguardar a preclusão da decisão , sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito ao oitavo grau de jurisdição obrigatório. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese apresentada, insistindo na ausência de justificativa para a suspensão da execução em face de eventuais recursos a serem manejados, até porque não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo. Tece considerações a respeito da possibilidade de devolução de eventuais valores recebidos, salientando que os dispositivos constitucionais citados apontam a necessidade de trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento. Sustenta que a demora no julgamento do presente agravo de instrumento causará danos de impossível ou difícil reparação ao agravante, dada a natureza alimentar das verbas buscadas. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar. Preparo regular (ID 57916074 e 57916075). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, não merecem acolhimento. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Nas demandas em face da Fazenda Pública há a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do feito para se perquirir o recebimento de eventuais verbas, nos termos do artigo 100, §§ 1o, 3o e 5o, da Constituição Federal. A insurgência exige recurso próprio, modo pelo qual rejeito os aclaratórios. Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale à antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, de pronto, ainda mais quando ausente notícia de interposição de recurso pelo Distrito Federal, apontando, a princípio, para inexistência de controvérsia, inclusive quanto aos valores devidos. Todavia, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se faz presente, não se mostrando viável a concessão do pleito liminarmente, devendo-se aguardar a análise da questão pelo Colegiado, momento em que se terá mais informações a respeito de eventuais recursos manejados pelo agravado. Sublinho que não constitui fundamento hábil a configurar o perigo de dano, a simples alegação de se tratar de verba alimentar, desprovida da comprovação da necessidade iminente da exequente, ainda mais quando verificado que a demanda executiva tramita há menos de um ano, apontando para seu breve desfecho. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito ao prosseguimento do feito executivo, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator